Tribunal: TJPA
Processo: 0807336-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807336-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FORTEX ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE ESTRELA DE MACEIO, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO AMARELINHO, ASSOCIACAO DOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO VALE DO RIO CANGALHA, JOSEMAR ALVES DA COSTA, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, JOSE VITORINO DA SILVA, JOSE LOPES RODRIGUES, LAERCIO BARROS E SILVA, MARIO MONTEIRO PEREIRA, VALDICLEI GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ESBULHO E TURBAÇÃO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO DA ÁREA POR LONGO LAPSO TEMPORAL.
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de mandado de manutenção de posse, nos autos de ação possessória proposta pela Fortex Engenharia LTDA, alegando-se danos patrimoniais e ambientais e presença indevida de ocupantes em imóvel rural. Inspeção judicial realizada constatou ocupação pacífica por cerca de 400 famílias, com benfeitorias comunitárias consolidadas, e ausência de viabilidade para reforma agrária, segundo o INCRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela possessória liminar, considerando (i) o decurso temporal superior a ano e dia; (ii) a alteração significativa da situação fática do imóvel; e (iii) os impactos sociais e humanitários envolvidos na reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão de origem correta ao reconhecer que, após mais de 14 anos, a ocupação consolidada do imóvel inviabiliza a concessão de liminar possessória sem aprofundamento da instrução, à luz do art. 565, §§1º-4º, do CPC.
4. Inspeção judicial revelou atendimento aos requisitos de posse agrária pacífica, moradia habitual e exploração racional, alinhada à função social da propriedade prevista no art. 186 da CF/1988.
5. Ausência de demonstração de periculum in mora, ao contrário, presença de periculum in mora inverso, considerando o risco de grave impacto social e humanitário em eventual reintegração.
6. Precedentes jurisprudenciais afastam a concessão de liminar em ações possessórias de força velha, impondo necessidade de dilação probatória e mediação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Fortex Engenharia LTDA, com fulcro no art. 1.015, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Redenção, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 0000003-15.2006.8.14.0045, movida pela Associação dos Pequenos e Médios Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Estrela de Maceió e outros.

A peça inicial narra que a parte autora é proprietária e possuidora de imóvel rural denominado Fazenda Estrela de Maceió, localizado no Município de Cumarú do Norte, Estado do Pará, onde exerce atividades pecuárias. Alegou que, desde março de 2005, enfrentou ameaças de invasão, desmatamento da área de reserva legal e atividades ilegais promovidas por diversos ocupantes.

Requereu a concessão de liminar de interdito proibitório, para que os requeridos não levassem a efeito a turbação ou esbulho.

Em 31 de janeiro de 2006, o MM. Juízo de origem concedeu a medida liminar de interdito proibitório (ID nº 35365128).

Foi relatado em petição anexa ao ID nº 35365129 – pág. 3 a 7 – que diversas pessoas estavam acampadas em parte dos lotes da Fazenda e que outros atos de turbação haviam sido realizados. Relatou que passaram a ameaçar funcionários, bem como quebrar cercas e matar animais, de modo que requereu a conversão do interdito proibitório em mandado de manutenção de posse.

Em 06 de fevereiro de 2006, o pedido de conversão do interdito proibitório em mandado de manutenção de posse foi deferido, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme ID nº 35365135 – pág. 4 a 6,
sendo suspensos os seus efeitos posteriormente,
diante da informação da Comissão Pastoral da Terra – CPT, nos ID nº 35365377 – pág. 6 a 7 – e ID nº 35365381 – pág. 1 a 3, de que aproximadamente 400 (quatrocentas) famílias estavam ocupando local diverso dos limites da Fazenda Estrela do Maceió e que não se tratava de
acampamento
clandestino, pois este
estava sendo acompanhado pelo INCRA
. Deste modo, aduziu que seria necessária a realização de audiência de justificação prévia, observada a oitiva do INCRA previamente à concessão da medida liminar, para que informe seu interesse na área. Pleiteou, então, pela reconsideração da decisão de manutenção de posse, o que foi deferido ainda em 2006.

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, em ID nº 35365466 – pág. 9, informou que, por solicitação da Comissão Pastoral da Terra – CPT, a Fazenda Estrela de Maceió e outras 4 (quatro) constavam da relação de áreas programadas para serem incluídas no Programa de Reforma Agrária no ano de 2006.

Em audiência realizada em 09 de abril de 2019, o Magistrado de 1º grau, a pedido do Ministério Público, determinou a realização de inspeção judicial no imóvel para a verificação da sua situação, a legitimação e a boa-fé da posse, atendimento da função social da propriedade, dentre outros (ID nº 5712346).

Findadas todas as diligências, após mais de 14 (quatorze) anos de andamento processual, o INCRA considerou que a Fazenda Aldebaran, antiga Fazenda Estrela do Maceió, não teria potencial de viabilidade para obtenção de terras para a reforma agrária.

No curso do processo, foi realizada a inspeção judicial, conforme consta no ID nº 5712348, que constatou a ocupação pacífica do imóvel por aproximadamente 400 famílias, com diversas benfeitorias públicas e privadas, incluindo escola, posto de saúde e comércios locais, oito igrejas, galpões, casa de sementes, posto de gasolina, entre outros.

Diante desse quadro, o MM. Juízo singular entendeu que a reintegração de posse poderia causar grave impacto social e decidiu manter a suspensão da liminar até a conclusão da instrução processual.

Inconformada, a agravante sustenta que preenche os requisitos necessários para a proteção possessória, pleiteando a reforma da decisão que suspendeu o cumprimento do mandado de manutenção de posse. Argumentou que a suspensão da medida apenas agrava os danos patrimoniais e ambientais na área, além de favorecer a permanência de ocupantes que não atendem aos critérios do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que os requisitos da Ação Possessória não estão suficientemente demonstrados e que a situação fática do imóvel não permite a reintegração de posse sem um aprofundamento da instrução probatória.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu ou negou a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta apenas e tão somente para analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

O agravante Fortex Engenharia LTDA sustenta, em síntese, que preenche os requisitos necessários para a proteção possessória, pleiteando a reforma da decisão que suspendeu o cumprimento do mandado de manutenção de posse, ao argumento de que tal suspensão apenas agrava os danos patrimoniais e ambientais na área, além de favorecer a permanência de ocupantes que não atendem aos critérios do Programa Nacional de Reforma Agrária.

Por outro lado, a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Redenção, suspendeu a execução do mandado possessório ao reconhecer que, passados mais de 14 (quatorze) anos da concessão da liminar inicial, a situação fática havia se transformado significativamente, conforme apurado em inspeção judicial que constatou a ocupação pacífica do imóvel por aproximadamente 400 (quatrocentas) famílias, com a existência de benfeitorias públicas e privadas de relevância social, como escolas, postos de saúde, igrejas, comércio local e plantações, evidenciando a consolidação de uma comunidade estabelecida.

É imprescindível destacar que as ações possessórias, nos termos do art. 561, do CPC, exigem a comprovação cabal da posse, do esbulho ou da turbação, da data do esbulho ou da turbação e da continuação da posse (na manutenção) ou da perda da posse (na reintegração). Contudo, no presente caso, embora inicialmente tenham sido apresentados documentos que evidenciavam os direitos da agravante, a superveniência de fatos posteriores alterou substancialmente a configuração do imóvel.

A inspeção judicial realizada demonstrou, de maneira inequívoca, a
pacífica ocupação do imóvel por um número expressivo de famílias, que estabeleceram moradia habitual, exploração agropecuária direta e contínua, além de infraestrutura comunitária consolidada, atendendo aos critérios da posse agrária delineados pela Instrução Normativa nº 80/2014 do INCRA
, que assim prevê:

I. Morada habitual;

II. Pela Cultura efetiva;

III. Pela exploração direta, contínua e racional da área, e

IV. Pela ocupação pacífica.

Ademais, a Constituição Federal, por meio do art. 186, estabelece os critérios para que uma propriedade rural cumpra sua função social, um conceito fundamental que relativiza o direito individual à propriedade em prol do interesse coletivo. Vejamos:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Sob o prisma processual, é importante destacar que o art. 565, §1º a §4º, do CPC, exige, após o transcurso de ano e dia sem cumprimento da ordem liminar, a designação de audiência de mediação com a participação de diversos atores, incluindo o Ministério Público, a Defensoria Pública e os órgãos responsáveis pelas políticas agrária e urbana, de modo a evitar decisões precipitadas e buscar soluções adequadas ao contexto social.
In verbis:

Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2º e 4º.

§ 1º Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.

§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça.

§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.

§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório.

§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.

Ao analisar os autos, fica evidente que a decisão do magistrado em suspender a ordem de reintegração de posse foi acertada. À época, passados mais de 16 anos do início da ação, a
situação fática do imóvel havia sido completamente alterada
. O local se tornou um espaço de moradia, trabalho e distribuição de renda para inúmeras famílias que já se consolidaram na área.

Não bastassem todos esses fundamentos, deve-se enfatizar o princípio da precaução, consagrado na jurisprudência ambiental e social, segundo o qual, em situações de risco grave ou irreversível, a intervenção judicial deve ser cautelosa e ponderada, evitando decisões que possam causar danos sociais amplificados. Conceder o cumprimento imediato da liminar possessória, especialmente após tão longo período e com tamanha complexidade social envolvida, sem assegurar medidas adequadas de assistência e realocação, não apenas contraria a legislação, mas também compromete direitos fundamentais consagrados na ordem constitucional.

Acerca disso, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONCESSÃO DE LIMINAR NA ORIGEM .
POSSE VELHA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO LIMINAR DE REITEGRAÇÃO DE POSSE.
1. Para o deferimento da liminar possessória é necessário provar posse anterior, esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse, na ação de reintegração . 2.
Pelos fatos narrados na inicial, a própria parte autora reconhece que os possíveis atos de esbulho e turbação se iniciaram em 2007 e vêm ocorrendo ao longo de todos esses anos
. 3.
O conjunto probatório indica a ocupação do bem por mais de ano e dia, tratando-se de ação de força velha e que não compete a concessão da liminar pretendida na primeira instância, ante a ausência de previsão legal .
4. Agravo de Instrumento provido. (TJ-TO - Agravo de Instrumento (PROCESSO ORIGINÁRIO SIGILOSO): 00113670820248272700, Relator.: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 21/08/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL . PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo de instrumento interposto pela Associação dos Pequenos e Médios Produtores e Produtoras Rurais (ASPROBERG) e pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face de decisão do Juízo da Vara Agrária de Marabá/PA que concedeu liminar de reintegração de posse dos imóveis Fazenda Maria e Fazenda Consolação, abrangendo 8.650,0254 hectares, em favor da Resende Barbosa Agropecuária Ltda. e do Espólio de Walderez Fernando Resende Barbosa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definição da caracterização da posse como "nova" ou "velha" para fins possessórios; e (ii) exame da presença dos requisitos legais para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse; (iii) observância da ADPF nº 828, que trata da proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade em conflitos fundiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A caracterização da posse como "nova" decorre de documentos apresentados pela parte agravada, os quais indicam que a ocupação questionada se refere a esbulhos ocorridos em 2013 e 2014, datas compatíveis com o levantamento topográfico e os boletins de ocorrência que demonstram a prática do esbulho possessório.

4. A posse anterior pela parte agravada restou comprovada mediante documentos fiscais, contábeis e trabalhistas, laudos de vistoria e testemunhos, que atestam atividades agropecuárias produtivas e exercício de posse indireta por meio de arrendamentos, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC .

5. A liminar concedida atende ao entendimento de que a ação possessória ajuizada dentro de ano e dia do esbulho dispensa a comprovação de periculum in mora, conforme reiterados precedentes.

6. A decisão impugnada observou as diretrizes da ADPF nº 828, estabelecendo a realização de audiências de mediação e inspeção pela Comissão de Conflitos Fundiários, prazos para desocupação e encaminhamentos das famílias para abrigos públicos, garantindo o direito à moradia às famílias em situação de vulnerabilidade .

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, na esteira de Parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Tese de julgamento

1 . A posse exercida por menos de ano e dia, comprovada em documentos e boletins de ocorrência, caracteriza posse nova, dispensando a comprovação do periculum in mora.

2. A proteção possessória estende-se à posse indireta, quando demonstrada por documentos de arrendamento e registros fiscais e trabalhistas da atividade no imóvel. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08048639620238140000 23206587, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DOS AUTORES NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA . ESBULHO NÃO COMPROVADO. AÇÃO DE FORÇA VELHA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO . 1- Para a concessão da liminar, na ação de reintegração de posse, necessita da comprovação dos requisitos descritos no artigo 561, do Código de Processo Civil, quais sejam, prova da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. 2- Nesse sentido, é possível afirmar que apenas as ações possessórias "com força nova" são passíveis de liminar, nos termos do artigo 558 do CPC. Em se tratando de posse velha, adota-se o procedimento comum, com todas as fases processuais a ele inerentes. 3- Não se desconhece que,
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a concessão de tutela de urgência em ações possessórias de força velha, desde que presentes os requisitos . Contudo, no presente caso, não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4- Ausência de comprovação da data do esbulho, restando inviável, por ora, o deferimento da liminar. 5- Hipótese dos autos que demanda dilação probatória . Incidência do Enunciado nº 58 da Súmula do TJRJ. 6- RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AI: 00752925420218190000, Relator.: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 23/02/2022, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022)

Por conseguinte, é manifesta a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência e de efeito suspensivo ao recurso, pois não há demonstração cabal de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, ao passo que há evidente
periculum in mora
inverso, com potencial dano social e humanitário às famílias ocupantes.

A decisão agravada, ao suspender a reintegração e determinar a conclusão da instrução processual, está, portanto, em estrita consonância com a legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 23/06/2025